Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710341-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR CARDOSO FILHO APELADO: ANDRESSA DE PAULA GOMES D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de CARLOS CESAR CARDOSO FILHO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo regular (Id. 24035841). Contrarrazões ofertadas (Id. 24035848). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2021 16:15:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator